Tribunal: CARF
Processo: 16327.914693/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914693/2009-13
ACÓRDÃO
1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2000
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO. CRÉDITO INDEFERIDO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma
vez colacionados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis,
eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a caso, não pode figurar
como óbice ao direito creditório. Não apresentada documentação
comprobatória, o crédito postulado deve ser indeferido.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
CUMULADO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INDEFERIDO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
RECONHECIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CRÉDITO.
No caso de pedido de restituição (PER) cumulado com declaração de
compensação (Dcomp), o reconhecimento da homologação tácita da
Dcomp não configura óbice à análise do direito creditório pleiteado (PER).
Afinal, na hipótese de não reconhecimento da homologação tácita, com o
indeferimento do direito creditório pleiteado, os débitos compensados
seriam objeto de cobrança. Por outro lado, a matéria está sujeita a recurso.
Correta, portanto, a decisão recorrida ao analisar e indeferir o pedido de
restituição em razão da ausência de documentação comprobatória; mesmo
diante da homologação tácita da Dcomp.

ACÓRDÃO
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de restituição (PER) (e-fls. 17-21) cumulado com declaração de
compensação
(Dcomp)
(e-fls.
10-15),
apresentados
em
28/06/2004
e
29/06/2004,
respectivamente, em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito decorrente de
saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário 2000, no valor original R$ 44.944,61.
2.
Note-se que o valor original pleiteado no PER e na Dcomp são os mesmos, ou seja,
R$44.944,61 (e-fls. 13 e 19).
3.
Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação declarada por insuficiência probatória (e-fls. 9) . A ciência do contribuinte ocorreu
em 19/10/2009 (e-fls. 71-72).
4.
Em manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese, extinção do
crédito tributário pela decadência; que a ausência ou incorreção de preenchimento não tem o
condão de criar ou extinguir direitos. Veja-se:
Afirma o interessado a existência de saldo negativo de CSLL informado na DIPJ
2001, no valor de R$44.944,61, composto por pagamentos por estimativa (Darf),
créditos de anos anteriores e compensações por meio de registros contábeis.
O manifestante alega que, após o prazo de cinco anos contados da ocorrência do
fato gerador da CSLL, com ou sem manifestação do fisco, considera-se extinto o
crédito tributário pela decadência.
Argumenta que, com a ciência do auto de infração em 19/10/2009, os valores
exigidos do período de apuração 2000 não podem ser mais exigidos, tendo cm
vista o decurso do prazo para constituição do crédito tributário.
De acordo com o manifestante, a CSLL sujeita-se ao lançamento por homologação
e compete ao contribuinte constituir o crédito, calcular o devido c antecipar o
pagamento. A autoridade administrativa possui prazo de cinco anos para
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
3
homologar ou não o lançamento do contribuinte e decorrido este prazo
considera-se extinto o crédito tributário, nos lermos do §4° do art. 150 do CTN.
Afirma que, nos termos do princípio da verdade material, basta que o
contribuinte comprove a origem e exatidão do crédito para que nasça seu direito
de ver extinta a obrigação tributária, o que se faz por meio da documentação
anexa.
O manifestante destaca que se o fisco exige tributo sem que o fato descrito no
aspecto material da hipótese de incidência tenha ocorrido, tal exigência afronta o
princípio da legalidade.
Afirma que os programas DIPJ e Per/Dcomp são formulários eletrônicos, nos quais
o contribuinte formaliza suas informações, sendo que a ausência ou incorreção de
preenchimento não têm o condão de criar ou extinguir direitos.
Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo
74, §11 da Lei n° 9.430/96 e 151, III do Código Tributário Nacional e o
reconhecimento do direito creditório.
5.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação para indeferir o pedido de restituição em razão da ausência de
prova do crédito pleiteado e homologar as declarações compensadas em razão da homologação
tácita, conforme ementa abaixo transcrita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
SALDO NEGATIVO. DCOMP. COMPROVAÇÃO MATERIAL.
A alegação de existência de créditos dos anos anteriores c compensações
realizadas deve estar acompanhada de registros contábeis suficientes c
documentação hábil necessária para a sua comprovação.
ASSUNTO: NORMAS GERIAS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. O prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de 5 (cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
6.
Em recurso voluntário (e-fls. 114), o contribuinte alega, em síntese, o que segue:
i) nulidade do acordão recorrido, por exorbitar de sua competência, em razão de ter analisado o
direito creditório uma vez que fora reconhecida a homologação tácita; requer seja proferida nova
decisão sem adentrar ao mérito do direito creditório submetido ao pedido de restituição e à
declaração de compensação;
ii) caso superada a nulidade, requer a reforma do acordão recorrido para acolhimento dos
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
4
argumentos deduzidos na Manifestação de Inconformidade para reconhecer o crédito declarado
(saldo negativo de CSLL do exercício de 2004) e acolhida a homologação tácita da compensação;
iii) subsidiariamente, requer a reforma do acordão recorrido para que se julgue prejudicado o
pedido de restituição, sem adentrar ao mérito do direito creditório, tendo em vista que a
homologação tácita da compensação torna inócuo o outro PER/DECOMP em razão do
aproveitamento integral do crédito, sendo ainda defeso ao órgão julgador reexaminar a
compensação homologada.
iv) por fim, requer a intimação do patrono.
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, porém dele
conheço parcialmente, conforme elencado a seguir.
9.
Cinge-se a controvérsia a direito creditório de saldo negativo de CSLL referente ao
ano-calendário 2000 não reconhecido por despacho decisório.
Preliminar de nulidade
10.
Em razão de o pedido de nulidade da decisão recorrida confundir-se com parte do
mérito (compensação) com ele será analisado.
Mérito
11.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
12.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
13.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo estabelece,
ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
14.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74 da Lei 9.430/96).
15.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
5
16.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
17.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
18.
No caso em análise, conforme relatado, o valor original do direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2000, pleiteado no PER e na Dcomp, objeto
destes autos, são os mesmos, ou seja, R$44.944,61 (e-fls. 13 e 19).
19.
A decisão recorrida analisou, corretamente, duas matérias: o pedido de restituição
(PER) e a declaração de compensação (Dcomp).
Pedido de restituição
20.
Em relação ao pedido de restituição, a decisão recorrida negou provimento à
manifestação de inconformidade, em síntese, por ausência de documentação comprobatória do
direito creditório pleiteado. Assentou que o contribuinte “não informou nem demonstrou quais
seriam os créditos de anos anteriores, ou quais seriam as compensações que teriam sido
realizadas”; enfim, não comprovou as compensações por meio de registros contábeis. Por fim,
pontuou que o contribuinte apurou CSLL a pagar e não saldo negativo. Veja-se (e-fls. 103-104):
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alega que possui um
saldo negativo de CSLL, no valor de R$44.944,61, do ano-calendário 2000,
informado na DIPJ 2001, o qual seria composto por pagamentos por estimativa
(Darf), créditos de anos anteriores e compensações por meio de registros
contábeis.
A ficha 17, da D1PJ 2001 (fl. 48), informa na linha 42 — CSLL a pagar, o valor de (-)
R$44.944,64, resultado da dedução do valor de R$170.871,37, a título de CSLL
mensal paga por estimativa.
Por sua vez, o contribuinte anexou os seguintes comprovantes de arrecadação
(Darfs) das estimativas de CSLL do ano-calendário de 2000:

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
6
Assim, infere-se que a diferença no valor de R$82.910,46 [R$170.871,37(-)
R$87.960,91] entre a estimativa apurada e a efetivamente paga, corresponderia
aos alegados créditos de anos anteriores e compensações em registros
contábeis.
No entanto, o interessado não informou nem demonstrou quais seriam os
créditos de anos anteriores, ou quais seriam as compensações que teriam sido
realizadas.
Apresentou apenas os registros de páginas do "Razão Definitivo" do último dia do
mês de dezembro de 1999 e dos meses de janeiro a dezembro de 2000, com as
contas "Contr. Soc. Estimado" e "Contribuição Social" (fls. 27-47).
Observa-se que tais registros não são suficientes para comprovar as alegadas
compensações que teriam sido feitas.
O manifestante apresentou o "Razão Definitivo" de dezembro de 1999 (fl. 27),
onde indica o "Saldo de Transporte", no valor de R$71.832,00, na conta "Contr.
Soc. Estimado", o qual, após atualização, foi transportado para o saldo da mesma
conta em 28/04/2000 (fl. 29). Contudo, não foram apresentados quaisquer
registros que demonstrem e justifiquem a origem deste saldo.
Ressalte-se que a verdade material deve prevalecer no processo administrativo
fiscal, porém desde que apresentadas as provas materiais hábeis e suficientes, o
que não se observa na presente situação.
Verifica-se, também, divergências quanto aos valores registrados neste "Razão
Definitivo" e os valores informados na DIPJ 2001, conforme extratos da ficha 16,
anexados às fls. 85-96.
Ainda, em consulta ao sistema DCTF, constatou-se que os débitos declarados de
CSLL coincidem com o Darfs de pagamento apresentados.
Desta forma, resta considerar na apuração da CSLL apenas os valores
efetivamente pagos, apurando-se, assim, um saldo de CSLL, do ano-calendário de
2000, no valor de R$37.965,84 a pagar, conforme demonstrado a seguir:

Portanto, não restou comprovado o saldo negativo pleiteado pelo contribuinte.
21.
Como se vê, a decisão recorrida analisou e explicitou o motivo por que indeferiu o
pedido de restituição e o contribuinte não apresentou provas para contestar tal posicionamento.
22.
No caso de pedido de restituição (PER) cumulado com declaração de compensação
(Dcomp), o reconhecimento da homologação tácita da Dcomp, como será explicitado mais
adiante, não configura óbice à análise do direito creditório pleiteado (PER). Afinal, na hipótese de
não reconhecimento da homologação tácita, com o indeferimento do direito creditório pleiteado,
os débitos compensados seriam objeto de cobrança. Por outro lado, a matéria está sujeita a
recurso. Correta, portanto, a decisão recorrida ao analisar e indeferir o pedido de restituição em
razão da ausência de documentação comprobatória; mesmo diante da homologação tácita da
Dcomp.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
7
23.
Nestes termos, não há falar-se em nulidade da decisão recorrida. Equivoca-se o
contribuinte ao alegar que a decisão recorrida exorbitou de sua competência em razão da matéria.
24.
Assim, na mesma linha da decisão recorrida, nego provimento ao recurso voluntário
em relação ao pedido de restituição em razão da ausência de documentação comprobatória do
crédito vindicado.
Declaração de compensação
25.
Em relação à compensação, a decisão recorrida considerou, corretamente, a
ocorrência de homologação tácita nos termos do §5o do art. 74 da Lei no 9430/96, uma vez que a
ciência do despacho decisório ocorreu cinco anos após a transmissão da Dcomp. Veja-se (e-fls.
105):
No caso em tela, o interessado transmitiu a Dcomp n°
26148.81869.290604.1.3.03-9818, em 29/06/2004 e foi cientificado do Despacho
Decisório em 19/10/2009 (fis.70-71). Ou seja, após o prazo estipulado no §50 do
art. 74, da Lei n" 9.430/1996.
26.
Tendo em vista que não houve recurso de ofício, trata-se de matéria julgada de
forma definitiva.
27.
Assim, não conheço do recurso voluntário na parte em que o contribuinte requer o
seja “acolhida a homologação tácita da compensação”.
28.
Note-se que embora o crédito pleiteado refira-se a saldo negativo referente ao ano-
calendário 2000 - período em que se permitia a compensação diretamente na contabilidade,
conforme IN SRF no 21/971 - o pedido fora transmitido via Dcomp em 29/06/2004; portanto, o
débito compensado é considerado confissão de dívida2.
29.
Com efeito, ao reconhecer homologação tácita da compensação declarada, o débito
deixou de ser exigido, o que praticamente tornou sem efeito o indeferimento do pedido de
restituição, o que, todavia, não significa nulidade da decisão recorrida, conforme explicitado
acima.
30.
Assim, o recurso voluntário do contribuinte, na essência não teria nenhum efeito
prático, pois o débito decorrente da compensação não homologada, deixou de existir com o
reconhecimento da homologação tácita. Veja-se:
i) saldo devedor após o despacho decisório que não homologar a Dcomp (e-fls. 67):

1 Conferir Acórdãos Carf nos: 9101-004.695, de 17/01/2020; 1401-000.953, de 09/04/2013 e 1301-001.935, de
01/03/2016.
2 Somente com o advento da Lei no 10.637/2002 (conversão da MP 66/2002), com vigência a partir de 01/10/2002,
que alterou o art. 74 da Lei no 9.430/1996, que se implementou a Declaração de Compensação (Dcomp), a qual passou
a ser obrigatória para efetivação da compensação. A Dcomp, todavia, passou a ser considerada confissão de dívida
com edição da MP 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
8

ii) saldo devedor após a decisão de primeira instância considerar a homolgação
tácita da Dcomp (e-fls. 110):

31.
Como se vê, não há débito a ser cobrado, mesmo tendo sido indeferido o direito
creditório.
32.
O próprio contribuinte reconhece que uma vez ocorrida a homologação tácita a
discussão do crédito seria inócua. O trecho a seguir demonstra tal fato:
15. Ad argumentandum tantum, vale ressaltar ainda que o v. Acórdão da DRJ
contraria também o princípio da eficiência administrativa (art. 37, CRFB, e art. 2°,
caput, Lei no 9.784/99), porquanto a verificação da validade do crédito no pedido
de restituição seria inócua na espécie — trazendo à baila apenas irrelevante
discussão que em nada alteraria a situação jurídica já formada nos autos: o
reconhecimento inderrogável do direito creditório pela homologação tácita da
compensação.
33.
Ocorre que mesmo assim, o contribuinte interpôs recurso voluntário para discutir
matéria – pedido de restituição – sem nenhum efeito prático, conforme explicitado acima.
34.
Por fim, quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono
da recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse mesmo sentido
dispõe a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
35.
Nego provimento em relação à matéria.

Conclusão
36.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, para, na parte
conhecida negar-lhe provimento e indeferir o pedido de restituição em razão da ausência de
documentação comprobatória do crédito vindicado.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.756 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914693/2009-13
9
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 168
DF CARF MF
Original